Tribunal: STJ
Processo: 1501966-82.2020.8.26.0628
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2365796 - SP
(2023/0173319-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: CESAR HENRIQUE URBINA BIANCO - SP405819
RICARDO LINS E SILVA REGO - SP237392
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA INDISPONIBILIDADE DO
SISTEMA
ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DO

MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Turma que não
conheceu de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não
conheceu de agravo manejado contra decisão que inadmitiu recurso especial por
intempestividade.
2. Em primeira instância, o embargante foi condenado pelos crimes previstos nos arts.
121, § 2o, II,
II, e 129,
, do Código Penal, tendo o Tribunal de origem
c/c art. 14,
caput
negado provimento à apelação defensiva e rejeitado embargos de declaração opostos na
sequência.
3. O agravo não foi conhecido, foram rejeitados embargos de declaração subsequentes e,
em agravo regimental, a defesa sustentou ter juntado documento idôneo, obtido no sítio
eletrônico do Tribunal de origem, apto a comprovar a indisponibilidade do sistema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição interna ou erro de premissa ao concluir pelo não conhecimento do
agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55735843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e37bc2a3-e2fd-4f66-ab3c-4175784de155

5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
exigem a indicação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, bem como, à
luz do
a individualização dos pontos em que o acórdão seria viciado,
art. 620, caput,
ônus não observado pelo embargante, que apontou genericamente omissão, contradição
interna e erro de premissa, sem especificar concretamente em que consistiriam tais vícios.
6. O acórdão embargado examinou a matéria relativa à tempestividade do recurso
especial, consignando que o agravo regimental limitou-se a discutir a idoneidade formal
do documento apresentado, sem infirmar o fundamento da decisão agravada de que o
conteúdo do próprio documento demonstrava inexistir indisponibilidade "do sistema"
para peticionamento na data apontada, de modo que não há omissão ou erro de premissa
a suprir.
7. A insurgência veiculada revela pretensão de modificar o resultado do julgamento,
buscando revalorar o conjunto argumentativo, finalidade para a qual não se prestam os
embargos de declaração, que não constituem meio adequado para rediscussão do mérito
do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 619
exigem a indicação específica e concreta de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando a suprir mera inconformidade da parte com a conclusão do
julgado.
2. É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir, sob o pretexto de
omissão ou erro de premissa, entendimento firmado em acórdão que já examinou o
mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC
Rel. Ministra
963.028/PR,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55735843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e37bc2a3-e2fd-4f66-ab3c-4175784de155

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2365796 - SP
(2023/0173319-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: CESAR HENRIQUE URBINA BIANCO - SP405819
RICARDO LINS E SILVA REGO - SP237392
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA INDISPONIBILIDADE DO
SISTEMA
ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DO

MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Turma que não
conheceu de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não
conheceu de agravo manejado contra decisão que inadmitiu recurso especial por
intempestividade.
2. Em primeira instância, o embargante foi condenado pelos crimes previstos nos arts.
121, § 2o, II,
II, e 129,
, do Código Penal, tendo o Tribunal de origem
c/c art. 14,
caput
negado provimento à apelação defensiva e rejeitado embargos de declaração opostos na
sequência.
3. O agravo não foi conhecido, foram rejeitados embargos de declaração subsequentes e,
em agravo regimental, a defesa sustentou ter juntado documento idôneo, obtido no sítio
eletrônico do Tribunal de origem, apto a comprovar a indisponibilidade do sistema.
Documento eletrônico VDA55735844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:26
Código de Controle do Documento: 30670758-7308-4c6a-8438-fdae68b4dfac

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição interna ou erro de premissa ao concluir pelo não conhecimento do
agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
exigem a indicação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, bem como, à
luz do
a individualização dos pontos em que o acórdão seria viciado,
art. 620, caput,
ônus não observado pelo embargante, que apontou genericamente omissão, contradição
interna e erro de premissa, sem especificar concretamente em que consistiriam tais vícios.
6. O acórdão embargado examinou a matéria relativa à tempestividade do recurso
especial, consignando que o agravo regimental limitou-se a discutir a idoneidade formal
do documento apresentado, sem infirmar o fundamento da decisão agravada de que o
conteúdo do próprio documento demonstrava inexistir indisponibilidade "do sistema"
para peticionamento na data apontada, de modo que não há omissão ou erro de premissa
a suprir.
7. A insurgência veiculada revela pretensão de modificar o resultado do julgamento,
buscando revalorar o conjunto argumentativo, finalidade para a qual não se prestam os
embargos de declaração, que não constituem meio adequado para rediscussão do mérito
do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 619
exigem a indicação específica e concreta de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando a suprir mera inconformidade da parte com a conclusão do
julgado.
2. É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir, sob o pretexto de
omissão ou erro de premissa, entendimento firmado em acórdão que já examinou o
mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Documento eletrônico VDA55735844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:26
Código de Controle do Documento: 30670758-7308-4c6a-8438-fdae68b4dfac

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC
Rel. Ministra
963.028/PR,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE ANTONIO
RAIMUNDO DE SOUZA contra acórdão que não conheceu de agravo regimental.
Em primeira instância, foi condenado a 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes do arts. 121, § 2o, inciso
II,
o
e 129, caput, do Código Penal (fls.
).
c/c art. 14, inciso II,
460/466
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
).
558/603
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls.
).
614/619
Em recurso especial, alegou contrariedade ao
do Código
art. 14, inciso II,
Penal. Argumentou que, no caso concreto, a consumação não esteve próxima de ocorrer
e, por isso, faz jus à redução máxima pela tentativa (
) (fls.
).
2/3
625/639
O recurso especial não foi admitido, em razão da intempestividade (fl. 686).
Em agravo, argumentou que, em 04.11.2022, prazo final para interposição do
recurso especial, houve indisponibilidade do sistema, o que o prorrogou para o dia
05.11.2022, quando, tempestivamente, interposto (fls.
).
689/701
O agravo não foi conhecido (fls.
).
741/742
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls.
).
764/766
Em agravo regimental, argumentou que juntou documento idôneo para
demonstrar que, no dia 04.11.2022, último dia do prazo, houve indisponibilidade do
sistema. Acrescentou que imagens extraídas do sítio eletrônico do Tribunal local servem
a comprovar a suspensão (fls.
).
771/783
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls.
).
792/794
A 5a Turma não conheceu do agravo regimental (fls.
).
803/807
Em embargos de declaração, alegou omissão, contradição interna e erro de
premissa. Argumentou que o agravo regimental não se restringiu a defender a idoneidade
de documento extraído do sítio eletrônico do Tribunal de origem para comprovar a
Documento eletrônico VDA55735844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:26
Código de Controle do Documento: 30670758-7308-4c6a-8438-fdae68b4dfac

tempestividade. Disse que, mesmo assim, o acórdão compreendeu que não teria sido
atacado o fundamento da decisão agravada que concluiu pela intempestividade (fls.
).
814/823
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, a teor do
do Código de Processo Penal,
art. 619
pressupõem a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Ainda, de acordo com o
caput,
art. 620,
“Os embargos de declaração serão
deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso”.
No caso, o embargante apontou omissão, contradição interna e erro de
premissa, mas não individualizou concretamente no que consistiriam esses vícios.
Em verdade, o acórdão embargado dispôs que “[...] ora agravante discorreu
sobre a idoneidade do documento para demonstrar a suspensão do prazo, assim o
fazendo sob o aspecto formal. Não trata do fato de que a decisão agravada não o
considerou porque o seu conteúdo revela que o sistema não estava indisponível para
. Já os embargos de declaração sustentam o contrário, articulando que,
peticionamento”
além de tratar da idoneidade formal do documento que juntou para demonstrar a
tempestividade, o seu conteúdo permite a conclusão de que o recurso foi interposto
dentro do prazo.
Em outras palavras, é nítido que a pretensão é a de alterar o julgado, para que
se amolde àquilo que entende adequado, finalidade, contudo, à qual não se prestam os
embargos de declaração.
A esse respeito: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
(EDcl no AgRg no HC n.
relatora Ministra Maria
do mérito da causa [...]”
963.028/PR,
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
4/11/2025,
10/11/2025.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA55735844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:26
Código de Controle do Documento: 30670758-7308-4c6a-8438-fdae68b4dfac

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0173319-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.365.796 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016179820228260268 0001617982022826026810000645420208260628
10000645420208260628 15019668220208260628
1501966822020826062850000 16179820228260268
1617982022826026810000645420208260628 20220000808241
20220000849051
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: CESAR HENRIQUE URBINA BIANCO - SP405819
RICARDO LINS E SILVA REGO - SP237392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: CESAR HENRIQUE URBINA BIANCO - SP405819
RICARDO LINS E SILVA REGO - SP237392
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212515<141910;908@
2023/0173319-2 - AREsp 2365796 Petição : 2026/0022586-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55716411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 11:59:11
Código de Controle do Documento: 09D815D8-F75F-44D4-99D1-E32C281A24B3